Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-94.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014395-94.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), HYRDSON ARMINDO DE SOUZA - CPF: 061.068.841-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE RISCO CONCRETO ATUAL.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), substituindo-a por medidas cautelares alternativas. O recorrente alega a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, enfatizando a reincidência específica e a gravidade da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se subsistem os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especificamente sob o prisma da contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória com cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e contemporâneos que justifiquem o risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme o art. 312, §2o, do CPP (Pacote Anticrime).

4. No caso, os fundamentos invocados pelo órgão ministerial (reincidência e circunstâncias da apreensão) já eram de pleno conhecimento do juízo a quo quando da prolação da decisão que revogou a custódia.

5. Inexistindo notícia de descumprimento das medidas alternativas impostas ou da prática de novos delitos desde a soltura (ocorrida há vários meses), não se verifica a urgência ou o perigo atual necessários para o restabelecimento do cárcere.

6. A custódia cautelar rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que, na ausência de alteração fática que agrave o estado de liberdade do acusado, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de fatos novos ou de risco concreto e atual à ordem pública impede o restabelecimento da prisão preventiva, especialmente quando o recorrido vem cumprindo regularmente as medidas cautelares alternativas impostas."

_______________

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 312, §2o; 313, I; 319; 589. Lei n.o 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2020; STJ, HC 468.491/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

HYRDSON ARMINDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1014395-94.2025.8.11.0042,
revogou a prisão preventiva
de
HYRDSON ARMINDO DE SOUZA
, autuado em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, substituindo a custódia cautelar por medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais registradas sob o ID 339693865, o Órgão Ministerial sustenta estarem
presentes os requisitos legais da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do CPP
, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína, atrelada à reincidência específica do recorrido, os quais constituem elementos suficientes para demonstrar o
periculum libertatis
e justificar a imposição da cautelar extrema.

Contrarrazões são vistas no ID 339693882, por meio das quais a Defensoria Pública, em assistência ao recorrido, requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 339693870.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, lançado no ID
340889368
, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 339693869)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
HYRDSON ARMINDO DE SOUZA
, preso em flagrante no dia
26/07/2025
por supostamente cometer o delito de
tráfico de drogas
, porquanto surpreendido mantendo em depósito porções de pasta base de cocaína.

Ao que se depreende do caderno policial, especialmente do Boletim de Ocorrência n.o 2025.236646 (ID 339692875), durante patrulhamento tático urbano intensificado por meio da Operação Tolerância Zero, a equipe da viatura 2A75 do Grupo de Apoio de Santo Antônio de Leverger recebeu denúncias anônimas e informações repassadas pela Agência Local de Inteligência (ALI) da 3a CIPM de que, no local conhecido como "Casa do Gru", estaria ocorrendo intensa movimentação de usuários de entorpecentes, o que caracterizaria um possível ponto de venda de drogas (boca de fumo).

Dessume-se dos autos que, em posse de tais informações, a equipe optou por realizar aproximação a pé, deixando a viatura em ponto estratégico, com o intuito de não comprometer a ação. Ao chegar nas proximidades do imóvel, o qual apresentava sinais de abandono, ausência de porta frontal e condições estruturais precárias, foi possível visualizar um indivíduo nos fundos da residência.

Consta, ainda, que ao perceber a presença da equipe policial, o indivíduo passou a empreender fuga para o interior do imóvel, sendo prontamente acompanhado pela guarnição.

Durante o acompanhamento, o 2o Sgt PM Teixeira visualizou o suspeito dispensando um objeto sob uma coberta em um dos cômodos da residência. Deveras, o suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo localizado nenhum ilícito em sua posse. Contudo, ao ser realizada varredura no local indicado, foram encontradas, sob um cobertor,
14 (quatorze) porções
de substância análoga à
pasta base de cocaína
, com massa total de
3,11g
(três gramas e onze centigramas), conforme atestado pelo laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2025.041848-A01 (ID 339692898).

Diante de tais evidências, o flagrado foi detido e encaminhado à repartição policial, onde se lavrou o auto de prisão em flagrante.

Sucede que, apesar de incontestável a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
(pena máxima em abstrato superior a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal – dentre as quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo
–

regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim que, com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese, muito embora
HYRDSON
ostente outros registros criminais por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, com condenação transitada em julgado nos autos n.o 1002837-04.2020.8.11.0042 e executivo de pena em curso sob o n.o 2003264-76.2023.8.11.0042 (ID 339692895), o que
a priori
evidenciaria a recalcitrância delitiva deste e justificaria a imposição do ergástulo para salvaguardar a ordem pública, certo é que
tais registros já eram do conhecimento da autoridade judiciária de 1o grau à época da conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia realizada em 26/07/2025
e
da subsequente revogação do ergástulo em 29/07/2025
; a impedir que seja visto como "fato novo" apto a ensejar a decretação da medida mais gravosa no atual momento processual.

Cumpre registrar, ainda, que a mera condição de reincidente não conduz automaticamente à decretação da prisão preventiva. A invocação do art. 310, §2o, do Código de Processo Penal não afasta a necessidade de demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de circunstâncias atuais que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal – o que, frise-se, não ocorreu
in casu
.

Tal raciocínio se aplica, também, à aventada indispensabilidade da segregação à conta da natureza do entorpecente apreendido (14 porções de pasta base de cocaína) e da forma de acondicionamento típica da mercancia ilícita na posse de
HYRDSON
; haja vista que tais circunstâncias, assim como os antecedentes criminais do recorrido,
também eram conhecidas pelo magistrado
a quo
quando da prolação da decisão que revogou a prisão preventiva em 29/07/2025
(ID 339693856).

Ademais, a quantidade total de substância apreendida – 3,11g (três gramas e onze centigramas) de pasta-base de cocaína – embora fracionada em porções, não revela, por si só, gravidade concreta apta a demonstrar risco atual à ordem pública, especialmente quando ausentes outros elementos indicativos de atuação em maior escala no comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto,
não há falar em contemporaneidade
porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

Fosse pouco, conquanto
"a constatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar"
; não se descura que
o ora recorrido encontra-se em liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas (art. 319 do CPP) desde a data de 30/07/2025
(ID 339693860), ou seja, há vários meses, ínterim durante o qual não sobreveio notícia concreta de outros atos que recomendem a imposição da prisão preventiva.

Ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco de envolvimento do recorrido em novos fatos delituosos desde a concessão da liberdade provisória, circunstância que evidencia, no caso concreto, a suficiência das providências alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a adequada tutela da ordem pública.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva de
HYRDSON
, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação e revogação, não vinculam definitivamente o prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT nos autos n.o 1014395-94.2025.8.11.0042 (PJe)
, que substituiu a prisão preventiva de
Hyrdson Armindo de Souza
por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026